Tribunal: TJMT
Processo: 1010773-75.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010773-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), EBER DA SILVA ALMEIDA - CPF: 061.748.671-96 (PACIENTE), ALEX MENEZES DE SOUSA - CPF: 048.919.111-82 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE - PRISÃO PREVENTIVA -

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - 2)

DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
- NÃO VERIFICÁVEL - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 3)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA RESULTANTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA 4)
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – 5)
ALMEJADA APLICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS ATRELADOS À RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ
- IMPOSSIBILIDADE - EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA - VEDAÇÃO EXPRESSA - ART. 5º-A, INTRODUZIDO PELA RECOMENDAÇÃO N.º 78/2020 DO MESMO ÓRGÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1) Em sede de
habeas corpus
, a tese de ausência de prova da autoria não pode ser apreciada, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal. Vale lembrar, que para a segregação cautelar basta indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento dos pacientes com a prática criminosa que lhes são imputadas. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da ação delituosa consubstanciada na natureza e quantidade de entorpecente
apreendido, nos termos do que preleciona o Enunciado 25 do TJMT, bem como no risco de reiteração delitiva dos acusados, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3) Em sede de
habeas

corpus
, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade.

4) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares p
re
vistas no art. 319, do CPP.

5) A concessão de benefícios atrelados à Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde dos apenados, sem perder de vista a gravidade do crime pelos quais foram condenados. Inexiste nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do estado de saúde dos interessados demandem a imediata saída do estabelecimento prisional. De mais a mais, a imputação de crime equiparado a hediondo veda a concessão dos benefícios pleiteados, nos termos do art. 5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.º 78, de 15 de setembro de 2020.

6) Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Lourival da Cruz Dias, em favor de
Alex Menezes de Souza
e
Eber da Silva Almeida
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.º 1002003-69.2021.8.11.0008.

Inicialmente, sustenta o impetrante a
ausência de comprovação da autoria e materialidade
do crime pelo qual os pacientes foram presos, tendo em vista que os depoimentos prestados pelos agentes policiais e pelos pacientes, encontram-se em descompasso, ao ponto que aqueles afirmam que os pacientes foram surpreendidos em posse de dezenove (19) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, enquanto os pacientes afirmam que possuíam apenas 02 (duas) porções que haviam adquirido para consumo próprio.

Destaca que
“a jurisprudência uníssona dos tribunais é mandamental no sentido de que deve haver fundadas razões, que pode ser entendida como a realização de outras diligências e/ou constatações para verificar o mínimo de justa causa para efetuar a abordagem
”.

Assevera que a decisão combatida
carece de fundamentação, bem como dos requisitos descritos no artigo 312
, do CPP, estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis dos pacientes, tendo o magistrado de origem utilizado
“apenas e tão somente argumentos retóricos, imbuídos de forte sentimento pessoal do magistrado, dissociados da objetividade e concretude exigidas pela legislação processual penal – repetidos, data vênia, na decisão ora vergastada sem qualquer reflexão”.

Afirma que a
gravidade em abstrato das condutas
supostamente praticadas pelos pacientes não pode conduzir automaticamente à conclusão de que estejam presentes, nos autos, elementos concretos a exigir a retirada dos mesmos do convívio social, sendo tal argumento genérico e não estando justificada a utilização da “garantia da ordem pública” como fundamento para a decretação da prisão preventiva
.

Cita o princípio da
homogeneidade
, afirmando que, em caso de condenação a uma pena privativa de liberdade, o início do cumprimento da pena se dará no regime semiaberto ou até mesmo aberto, considerando que esta é a primeira ação penal que os pacientes respondem e, em princípio, não está excluída a possibilidade de ser-lhes assegurada a causa de diminuição pena, diante das circunstâncias do caso.

Assevera tratar-se de crime cometido sem violência ou sem grave ameaça, e haja vista o disposto na
Recomendação CNJ n. 62/2020
como medida, inclusive, de contenção da pandemia mundialmente causada pelo Coronavírus (Covid-19), a custódia cautelar deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, tendo em vista que “
não somente diante da ínfima quantidade de entorpecentes, mas também em relação a aludida recomendação do CNJ, já que as prisões decorrentes de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça somente devem ser decretadas em situações de absoluta excepcionalidade”.

Destaca os
predicados pessoais
dos pacientes, afirmando serem primários, com ocupação lícita, possuem endereço conhecido, o crime imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça e não possuem intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a decretação da custódia cautelar dos pacientes, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as
medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estarem submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de relaxar a prisão dos pacientes ou a concessão de liberdade provisória, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor de
Alex Menezes de Souza
e
Eber da Silva Almeida
, aplicando-se, ou não, as medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319, CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id.

91592993) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 92898967).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e
denegação
da ordem (id. 93903489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 05 de junho de 2021, na cidade de Barra do Bugres, os pacientes foram autuados em flagrante delito supostamente sob a acusação de ter perpetrado o tipo penal inscrito no art.33 e 35 da Lei 11.343/06, haja vista que foram surpreendidos em posse de 19 (dezenove) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína.

De acordo com as informações constantes nos autos, os policiais militares receberam informação apócrifa de que a organização criminosa denominada Comando Vermelho, estaria se valendo de pessoas para realizarem entrega de entorpecentes, na modalidade delivery, na cidade de Barra do Bugres.

Na ocasião, foram identificados dois suspeitos que faziam uso de uma motocicleta. Ao serem localizados, os pacientes desobedeceram às ordens de parada e somente depois de acompanhamento foi possível realizar a abordagem. Contudo, pouco antes da abordagem, os policiais relataram que a pessoa que estava no banco do carona dispensou um invólucro, que posteriormente constatou estar repleto de pequenas porções da mencionada substância entorpecente.

Por seu turno, o magistrado
a quo
, em audiência de custódia realizada por videoconferência, no dia 07/06/2021, converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id. 91347545),
verbis
:

“(...) No caso, mesmo em sede de cognição sumária,
verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
em relação ao autuado, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante, o que comprova a existência de indícios suficientes de autoria pelos autuados.

Ressalte-se ainda que, conforme consta Boletim de Ocorrência (ID. 57398061) e no Laudo de Constatação (ID. 57398068), juntamente com os flagranteados
foram apreendidos 19 (dezenove) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína
, sendo que cada porção da droga seria vendida pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), o que reforça a existência da materialidade e fortes indícios de autoria.

Em atenção à petição apresentada pelo nobre causídico que defende os interesses dos custodiados, registro que as alegações trazidas não alteram a situação fática do caso. A alegação de que os custodiados estariam em posse de apenas 02 (duas) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, demanda instrução probatória, o que não é admissível em sede de averiguação da regularidade do flagrante, e análise da conversão do flagrante em preventiva. De modo que não comprovando suas alegações nesta oportunidade, prevalece a presunção de veracidade dos documentos constantes nos autos, pois elaborados por agentes da autoridade que desfrutam da presunção juris tantum de veracidade.

Assim, mesmo em sede de cognição sumária,
encontra-se presentes nos autos indícios de materialidade, em razão da apreensão de 19 (dezenove) porções de pasta base de cocaína, bem como a existência de indícios de autoria, como já exposto, comprovando-se, assim, o fumus commissi delicti
.

Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum libertatis), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)

No caso, é de se consignar ainda que o autuado
Alex Menezes De Souza possui registro de antecedentes criminais
, porquanto é contumaz na pratica de crimes, o que, de certa forma, aliado às condições do caso concreto, evidencia a
periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar a decretação da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF).

Registro que
a quantidade de droga apreendida comprova sobremaneira a gravidade concreta da conduta dos autuados
, o que, por si só, justifica a prisão cautelar. Neste sentido é o Enunciado Orientativo nº 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 TCCR/TJMT: in verbis: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Saliente-se que
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso
, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do (s) autuado (s) ÉBER DA SILVA ALMEIDA E ALEX MENEZES DE SOUZA, qualificado nos autos. (...)”
(id. 91347542).

Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade judiciária ressalta ainda que
“em consulta aos antecedentes criminais do paciente Eber da Silva Almeida, verifica-se que o mesmo respondeu a Ato Infracional nesta Comarca, Proc. nº 6766-72.2017.8.11.0008 – Código 130389 (Homicídio), o que revela a prática reiterada de delitos, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social
”, e que, como os acusados foram “
presos cautelarmente pela prática do delito previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006, o que a teor do art. 5º-A da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, introduzido com a publicação da Recomendação n.º 78, de 15 de setembro de 2020, impede que sejam beneficiados com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, ademais não restou comprovado nos autos doença que justifique sua soltura ou a eventual impossibilidade de ser prestada assistência médica no estabelecimento prisional
” (id. 92898967).

Pois bem, de início, convém ressaltar quanto
às ilações acerca da ausência/negativa de autoria
e materialidade delitiva, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial e doutrinário, inviável a apreciação em sede de
habeas corpus
por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Teses desclassificatórias ou de negativa de autoria só admitem a

análise do pedido almejado quando há prova incontestável relativo a tais hipóteses, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do juiz a quo.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e
Enunciado n. 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento dos pacientes com a prática criminosa que lhes são imputada. Tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, como bem ressaltado pelo juízo de origem
“A alegação de que os custodiados estariam em posse de apenas 02 (duas) porções de substancia análoga a pasta base de cocaína, demanda instrução probatória, o que não é admissível em sede de averiguação da regularidade do flagrante, e análise da conversão do flagrante em preventiva. De modo que não comprovando suas alegações nesta oportunidade, prevalece a presunção de veracidade dos documentos constantes nos autos, pois elaborados por agentes da autoridade que desfrutam da presunção juris tantum de veracidade”
(id. 57421429).

Logo, inviável a análise da tese de ausência de autoria e materialidade delitiva arguida pelo impetrante.

Por outro lado,
em análise da decisão impugnada pela defesa, v
erifica-se que está concretamente fundamentada
, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR, bem como respaldada nos pressupostos da medida cautelar extremada.

Isso porque, além prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, nesse momento, resta bem apontado pela apontada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da
ordem pública
, face a gravidade concreta do delito revelada na
quantidade do entorpecente
apreendido - 19 porções de substancia análoga a pasta base de cocaína - e no
risco de reiteração delitiva
dos acusados.

Quanto a validade da quantidade de droga apreendida como um dos fundamentos para se decretar custódia cautelar, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, aprovou o
Enunciado n. 25
, com a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De igual modo, é cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva dos interessados.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Sobre o tema, confira-se:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.
(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

“
HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O FUMUS COMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO

DELITIVA
– ENUNCIADO N. 6 DO TJMT (...) ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da custódia cautelar quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria do delito de
tráfico
de drogas, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas

corpus
(Enunciado n. 42, TJMT); além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de
reiteração

delitiva
(Enunciado n. 6, TJMT). (...)”.
(N.U 1013219-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

Não obstante, o
Enunciado Orientativo n. 06
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Nesse desiderato não se apresenta viável, em sede de
habeas corpus
, fazer ilações sobre a perspectiva da pena
in concreto
, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal.

Destarte, é forçoso reconhecer que a possibilidade de o beneficiário, em caso de condenação, vir a ser agraciado ao final com regime de cumprimento da pena menos gravoso, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, conquanto, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP
não ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade

Não é outro o entendimento encampado por esta Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS

CORPUS
(...) 2) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DA
HOMOGENEIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA - JUÍZO DE CAUTELARIDADE COM RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL (...) 2 - A prisão preventiva não viola os Princípios da
Homogeneidade
e da presunção de não culpabilidade, pois tem natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória; tem cunho meramente processual e acautelatório, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena em que se procede a juízo de culpabilidade. Outrossim, o ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades de prisão sem qualquer hierarquização entre elas . Quanto ao principio da
homogeneidade
das prisões, tratando-se de feito ainda na fase instrutória, é inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado. (...)”.
(N.U 1003168-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021).

Outrossim, embora apreciáveis,
eventuais condições subjetivas favoráveis, estas não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
,
notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.

A propósito:

“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva da paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).

Finalmente,
não comporta guarida o pedido de concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 do CNJ
, por expressa vedação ao art. 5-A, eis que os pacientes estão presos cautelarmente pela prática do delito previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº. 11.343/2006, o que a teor do artigo referido, impede que sejam beneficiados com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, em razão da situação pandêmica ora vivenciada.

Até porque, não há notícia no presente feito que os interessados pertençam ao grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19) e, consoante informações de id. 92898967, não restou comprovado nos autos doença que justifique sua soltura ou a eventual impossibilidade de ser prestada assistência médica no estabelecimento prisional.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da interessada, o decreto preventivo, encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

À vista do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
denego
a ordem impetrada em favor de
Alex Menezes de Souza
e
Eber da Silva Almeida,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021